Tribunal: TJDFT
Processo: 0719978-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INFECÇÃO INTESTINAL. RISCO DE SEPTICEMIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificada situação de emergência, não prevalece o prazo contratual de carência, sendo devida a cobertura securitária.
2. Evidenciados os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.